Tribunal: STF
Processo: ARE 1467837
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Legitimidade. Sindicato. Registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula nº 279/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.